Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE AFASTAMENTO LEGAL. EFETIVO EXERCÍCIO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 23 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de reexame necessário e apelação interposta contra sentença que determinou ao Distrito Federal que se abstivesse de promover os descontos dos valores relativos ao adicional de insalubridade dos servidores substituídos da associação autora, nos períodos de afastamento previstos no art. 165, da Lei Complementar Distrital 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único do citado dispositivo. O requerido foi condenado, ainda, a restituir os valores eventualmente suprimidos, observada a prescrição quinquenal.
2. Existindo, nos pedidos da inicial, mero erro material (falha de redação) que não impediu o réu de compreender a causa de pedir próxima e remota, não há falar em inépcia da exordial com base no art. 330, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, prevê, em seus artigos 79 a 83, os adicionais de insalubridade e periculosidade. Já o art. 165 da LC n. 840/2011 dispõe sobre o que se considera como efetivo exercício.
4. O adicional de insalubridade tem natureza propter laborem, ou seja, decorre do efetivo exercício em condições insalubres. Apesar de o adicional estar vinculado ao exercício da atividade, seu pagamento é devido nas hipóteses consideradas como de efetivo exercício, enumeradas no art. 165 da LC n. 840/2011 – com ressalva ao inciso V e ao parágrafo único, consideradas como hipóteses de afastamento discricionário –, pois, segundo o art. 68 da referida lei, o adicional de insalubridade deve ser considerado integrante da remuneração do servidor. Assim, quando o servidor estiver temporariamente afastado – desde que não seja discricionariamente – em virtude de alguma das hipóteses que a lei considera de efetivo exercício, é devido o adicional, pois tais afastamentos não descaracterizam a habitualidade mencionada no art. 79.
5. A LC n. 840/2011 apresenta conteúdo preciso e que vem sendo desrespeitado com a prática de descontos indevidos de adicionais de insalubridade, não havendo se falar em nova interpretação ou orientação sobre norma de conteúdo indeterminado. Incabível, portanto, a condenação apenas com efeitos prospectivos, com base no art. 23 da LINDB, ainda mais quando não demonstrada a indispensabilidade do cumprimento da obrigação de modo proporcional a fim de se evitarem prejuízos aos interesses gerais.
6. Reexame necessário e apelação desprovidos.